Tribunal: TJDFT
Processo: 0001240-79.2010.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS CONDENADOS POR TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. APELAÇÕES QUE INVOCAM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM RAZÕES MAIS RESTRITAS. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, uma consumada e duas tentadas, combinando com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de dispararem de surpresa contra três inimigos, em contexto de guerra de gangues em disputa pela supremacia nas ruas e de vingança pelo anterior assassinato de dois dos seus membros.

2 Firmado o termo de apelação no fim do julgamento plenário com invocação de todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, o recurso deve ser apreciado com essa amplitude, mesmo que as razões sejam restritivas.
3 Não há ilegalidade na renovação da quesitação ordenada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, conforme a previsão expressa do artigo 490 do Código de Processo Penal, quando a primeira quesitação revela contradições capazes de ensejar ambiguidades de interpretação. O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com obediências aos princípios e às normas legais, resultando na sentença que espelhou fielmente o que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das teses amplamente debatidas em plenário, amparados em interpretação razoável das provas dos autos, acolhendo a versão de vítima sobrevivente do ataque inopinado, corroborada por testemunhas e informantes.

5 Há continuidade delitiva em três homicídios praticados simultaneamente no mesmo contexto fático e em condições idênticas de tempo, lugar e forma de execução, entremeados os agentes dos mesmos desígnios: matar os inimigos que compõem a facção inimiga.

6 Justifica-se a prisão preventiva de condenados pelo Tribunal do Júri por homicídios praticados em contexto de guerra de gangues em disputa pela supremacia nas ruas e na busca de vingança implacável contra seus inimigos, responsáveis por assassinatos de seus camaradas. A custódia cautelar é justificada na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, sendo exauriente a cognição do Conselho de Sentença, com o atributo constitucional da soberania dos seus veredictos.

7 Apelações parcialmente providas.